Tribunal: TJES
Processo: 0005361-04.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005361-04.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS DOS SANTOS VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra a sentença da 1ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital, que condenou o apelante à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca e apreensão e requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do ingresso policial no imóvel do réu sem mandado judicial; e (ii) a suficiência das provas para a condenação, bem como a adequação da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Preliminar de Nulidade das provas.

1.1

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões para a suspeita de atividade criminosa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

1.2 No caso concreto, os policiais receberam denúncia de que o recorrente praticava tráfico em uma pousada e, ao chegarem ao local, o avistaram dispensando um invólucro contendo droga, configurando situação de flagrante delito, o que legitima a entrada no imóvel.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito

2.1 A materialidade e a autoria do delito restam amplamente comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação provisória, laudo químico e depoimentos colhidos na instrução criminal, especialmente os dos policiais, que são dotados de presunção de veracidade e idoneidade quando coerentes e harmônicos com o restante das provas.

2.2 A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a função do réu como gerente do tráfico na região e a utilização de uma pousada para armazenamento e distribuição das drogas, circunstâncias que justificam a exasperação da pena nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005361-04.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAS DOS SANTOS VIANA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por Jonatas dos Santos Viana, inconformado com a sentença de fls. 98/109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 11899809), a defesa suscita preliminar de
nulidade da busca e apreensão
, alegando que a entrada no imóvel do recorrente ocorreu sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito.

Ao analisar os autos, verifico que policiais militares receberam informação de que um indivíduo conhecido como "Jaburu" estava praticando tráfico de drogas na Pousada Colorado, localizada no bairro Santa Mônica, no município de Guarapari.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram o recorrente, que, ao notar a presença da guarnição, dispensou um invólucro no quintal da pousada, posteriormente identificado como um pedaço de maconha.

Assim, tomados por fundadas suspeitas da prática da traficância, de forma escorreita, efetuaram as buscas no local e encontraram os entorpecentes apreendidos.

Desse modo, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões, devidamente justificadas, de que no local estava ocorrendo a prática de algum crime, como de fato estava.

Nesse sentido é o precedente
c. STJ
(AgRg no HC 623.093/SC, de relatoria do Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, da Quinta Turma, publicado em
14/12/2021
).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Acerca d
os fatos
, verifico que da peça acusatória que, no dia 09 de dezembro de 2021, policiais militares receberam a informação de que o apelante estava em frente a Pousada Colorado, localizada no bairro Santa Mônica, no município de Guarapari e que o local era utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Consta que, ao chegarem no local indicado, avistaram o indivíduo com as características repassadas que, ao perceber a presença dos militares dispensou um objeto no quintal da pousada, que foi recuperado e constatado se tratar de 01 (um) pedaço de “maconha”.

Ao ser abordado, o apelante informou aos policiais dois quartos onde estavam guardados mais entorpecentes e com a ajuda do cão farejador, encontraram 252 (duzentos e cinquenta e dois) pinos de “cocaína”, 1.744 (mil, setecentos e quarenta e quatro) pedras de “crack” e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) buchas de “maconha”, 01 (uma) balança de precisão e 01 (caixa) com duas lâminas para corte.

No local, também foi abordada a pessoa de Alexsandro de Souza Nascimento, que assumiu que ajudava o réu no corte e distribuição das drogas.

Feitas essas considerações,

a
materialidade
delitiva restou amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/22), pelos autos de apreensão e constatação provisória (fls. 13/15), pelo laudo químico (fls. 86/86v) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
do crime de tráfico de drogas, verifico que a prova produzida nos autos, demonstram, sem sombra de dúvida, que o acusado praticou o delito em questão, em que pese a defesa do réu afirmar inexistir provas suficientes para manter a condenação.

Digo isso, porque para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, os depoimentos dos policiais foram coerentes e convergentes.

O policial militar Lucas Ramos Ferreira, ao ser ouvido nas fases administrativa (fls. 5/6) e judicial (fls. 83/83v), ressaltou que quando abordado, o acusado
indicou dois quartos onde havia mais drogas e
c
om o auxílio do cão farejador, encontra
ram
duas cargas de crack escondidas sob um tanque
.

O próprio recorrente, na fase policial (fl. 09), assumiu que armazenava os entorpecentes e que recebia R$ 200,00 (duzentos reais) semanais para guardá-los.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime restam incontestáveis.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Desse modo, comprovada a prática do delito,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa pleiteia a
redução da pena-base ao mínimo legal
, sustentando que não há fundamentos para exasperação.

Ao fixar a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, o juízo de origem considerou em desfavor do acusado a
culpabilidade
(guardava e tinha em depósito grande quantidade e variedade de drogas – art. 42, da Lei de Drogas), a
personalidade
(voltada a prática de crimes, pois ocupava a posição de gerente do tráfico na região de Santa Mônica), as
circunstâncias do crime
(a droga era guardada em uma pousada, local de grande movimento de hóspedes e de residência da dona e de seu filho) e as consequências do delito (ofensa da coletividade), não utilizando de fundamentação idônea somente para sopesar as consequências, razão pela qual a decoto.

Assim, considerando a pena base em abstrato e a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como que a quantidade e variedade de drogas é preponderante, tenho que a reprimenda básica fixada em 10 (dez) anos, mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Nesse ponto, ressalto que a elevada quantidade e variedade de drogas encontradas indica uma atividade criminosa de grande escala, justificando a majoração da pena-base.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (HC 620.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 05/05/2021)
.

Diante disso, verifica-se que a pena foi corretamente dosada, de forma fundamentada e proporcional, não cabendo redução ao mínimo legal.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos.